Tribunal: TJSP
Processo: 0007420-65.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. SANÇÃO COLETIVA. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada pelos elementos de convicção produzidos em regular procedimento administrativo a participação do sentenciado em movimento de subversão à ordem e à disciplina, resta caracterizada a falta grave tipificada no art. 52, caput, da LEP. Comportamento que se subsome ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. SANÇÃO COLETIVA. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada pelos elementos de convicção produzidos em regular procedimento administrativo a participação do sentenciado em movimento de subversão à ordem e à disciplina, resta caracterizada a falta grave tipificada no art. 52, caput, da LEP. Comportamento que se subsome ao aludido tipo disciplinar. Inocorrência de sanção coletiva, porque a falta disciplinar fora praticada pelo agravante em conjunto com outros reeducandos identificados e não atribuída a todos, de forma objetiva ou generalizada. Inteligência do art. 45, § 3o, da Lei de Execução Penal. Impossibilidade de desclassificação para falta de natureza média (Res. SAP no 144/2010, art. 45, I, V ou X). Mantido o reconhecimento judicial da falta disciplinar de natureza grave. EFEITOS DA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL MANTIDO. Reconhecida a falta disciplinar de natureza grave, de rigor a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime (LEP, art. 112, § 6o, e Súmula 534 do STJ), bem como a perda dos dias remidos, no percentual máximo de um terço (art. 57, caput, da Lei de Execução Penal), em razão da gravidade da falta e de seu caráter acintoso, comprometedor da disciplina da unidade prisional, além da necessidade de resposta estatal enérgica para aniquilar risco de reiteração da conduta, não havendo, pois, que se falar em desproporcionalidade do provimento jurisdicional ou, ainda, de ausência de fundamentação do r. decisum.
Agravo defensivo desprovido.